Tribunal: TJDFT
Processo: 0016465-06.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Servidores não anuentes ao acordo firmado entre as partes. Controvérsia nos embargos à execução a respeito da forma de pagamento do crédito executado (Lei local n. 3.624/2005). Decisão do Relator que determinou a observância de decisum anterior do Desembargador Presidente, o qual determinou o sobrestamento dos embargos à execução em face da interposição de recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n. 729.107 / DF (Tema 792). Matéria pendente de solução definitiva nos embargos à execução. Pretensão do agravante (SINDIRETA/DF) de prosseguimento da execução, em face dos substituídos não anuentes, independentemente de acórdão e de trânsito em julgado no RE n. 729.107 / DF. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em havendo votação unânime.